Tribunal: TJDFT
Processo: 0750222-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0750222-53.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RAFAEL ANDRADE NUNES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão presencial -- o advogado do apelante fará sustentação oral (ID 61042127). Brasília-DF, 3 de julho de 2024. Desembargador JAIR SOARES